Tribunal: TJDFT
Processo: 0740184-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740184-87.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ COSME DE LIMA RECORRIDAS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. ACRÉSCIMO NA MENSALIDADE. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS REAJUSTES POR MUDANÇA DA FAIXA ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. POSTERIOR CANCELAMENTO DO PLANO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS. OBJETO DO PROCESSO. REAJUSTES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LIMITAÇÃO. ACRÉSCIMOS ANUAIS. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Eventual cancelamento de plano de saúde no curso de processo em que se discutem reajustes havidos por mudança de faixa etária não configura, por si só, descumprimento da tutela de urgência deferida no sentido de se suspender os acréscimos, porquanto a rescisão deve ser objeto de ação própria. 2. Verificados os reajustes por mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde como limitação do objeto do processo, não há que se falar em descumprimento da tutela de urgência que determinou sua suspensão quando há aplicação, tão somente, dos acréscimos anuais, que escapam à matéria em debate. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 304, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que as astreintes devem ser mantidas, devendo ser conservados os seus efeitos em sua integralidade. Afirma que não teria ocorrido desproporcionalidade na fixação da multa, dada a gravidade e caso clínico do ora recorrido, que é pessoa idosa, cardíaca e com problema grave de locomoção. II – O recurso não deve ser admitido, porque não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar a representação processual (ID 23636175), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 23950728), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERPOSTOS SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA N. 115/STJ. ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA NESTA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS RECURSOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verificada a ausência de procuração dos autos do advogado subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, é cabível a abertura de prazo para a regularização, conforme arts. 76 e 932, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. 2. In casu, não foi cumprida a determinação para a juntada da procuração nesta instância especial, portanto, não atendida a determinação. Nesse sentido, é de rigor a aplicação da Súmula 115/STJ, sendo despiciendo que se alegue o protocolo no Tribunal estadual, pois tal peça deveria ter sido colacionada aos autos neste Tribunal Superior e no prazo previsto. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1262505/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/9/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1526658/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/3/2020, e AgInt no AREsp 1635483/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/11/2020). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria transitar com relação à suposta afronta ao artigo 304, § 3o, do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027